Tribunal: CARF
Processo: 11080.011682/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Guimarães da Fonseca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.011682/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.486 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
INDAC IND ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos
JCPs recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus
titulares, sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-calendário,
sem impor um limite temporal para que o pedido de compensação seja
transmitido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo (Presidente), Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena Dias, Andreia
Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana
Okchstein Kelbert e Gustavo Guimarães da Fonseca.
Relatório
Cuida o feito de duas declarações eletrônicas de compensação, por meio das quais
a ora recorrente pretende a compensação de crédito oriundo de IRRF (Imposto de Renda Retido
na Fonte), incidente sobre valores recebidos a título de Juros sobre Capital Próprio – JCP -, com
débitos de mesma natureza.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.011682/2008-15
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011682/2008-15

O valor cuja recuperação se pretende alça a monta de R$ 1.922.605,36 (retido no
ano de 2003) e seria utilizado para a quitação de débito descrito na DCTF do 1o Trimestre de
2004, com período de apuração fixado para a 1a semana de janeiro de 2004.
Por meio do Despacho Decisório Manual de e-fls. 129/133, a Unidade de Origem,
não obstante reconhecer o direito creditório, deixou de homologar a compensação transmitida
pela empresa ao argumento de que semelhante encontro de contas somente seria admissível caso
o contribuinte tivesse o promovido antes do encerramento do exercício de 2003 – calcando a
suas considerações nas disposições dos art. 668, §§ 1o e 2o, do Regulamento do Imposto de
Renda então vigente (aprovado pelo Decreto 3.000/99).
Em sua defesa, apresentada à e-fls. 142 e ss, a interessada sustentou a sua
pretensão, de início, numa interpretação menos restritiva dos preceitos do art. 9o da Lei 9.249/95
(base legal das disposições do citado artigo 668 do RIR/99). Passo seguinte defendeu que, como
quanto ao IRRF (devido em face do creditamento de juros sobre capital próprio realizado em
dezembro de 2003) o seu vencimento se daria em 07/01/2004, ela poderia, até esta data,
apresentar o respectivo pedido de compensação, o que foi feito, ao menos quanto a DCOMP de
no 36039.88663.070104.1.3.062768.
Em relação à DCOMP de no 9543.33211.150104.1.3.069320, que teria sido
transmitida após da data do vencimento da obrigação atinente ao IRRF, afirmou, e trouxe
documentos para assim demonstrar, que efetuou o respectivo recolhimento, com os encargos
moratórios de praxe. Neste caso, esclareceu que, inclusive, iria promover a retificação de sua
DIPJ para incluir o crédito descrito nesta declaração na apuração anual do IRPJ (ajuste) a fim de
aproveitá-la na composição de eventual saldo negativo.
Pediu, portanto, e finalmente, a procedência de sua impugnação e a homologação,
exclusivamente, da compensação retratada pela DCOMP de no 36039.88663.070104.1.3.062768.
Instada a se pronunciar sobre o caso, a DRJ não se manifestou sobre a
“desistência” relativa a DCOMP final 062768 e, no mais, encampou, in totum, os argumentos
despendidos pela Unidade de Origem, julgando, pois, improcedente a defesa oposta. Este
julgamento recebeu a seguinte ementa:
JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COMPENSAÇÃO DE VALOR
RETIDO.
A pessoa jurídica tributada com base no lucro real pode compensar o imposto
de renda retido na fonte incidente sobre juros recebidos a título de remuneração do
capital próprio com o imposto de renda retido sobre valores pagos por ela sob o
mesmo título, desde que a compensação seja operada no mesmo ano-calendário e
formalizada por meio de declaração da compensação.
A empresa foi cientificada do teor do acórdão acima em 14/03/2013 (e-fl. 180),
tendo interposto o seu recurso voluntário em 11/04/2013 (e-fl. 182), por meio do qual reprisa,
ipsis litteris, as razões já declinadas em sua manifestação de inconformidade.
Este é o relatório.
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011682/2008-15

Voto
Conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca, Relator.
O recurso é tempestivo e, no mais, preenche todos os pressupostos de cabimento,
pelo que, dele, tomo conhecimento.
A questão debatida neste Colegiado e, quiçá, neste próprio CARF, não é nova e,
por isso mesmo, não desafia maiores digressões. Antes, contudo, de nos reportar às razões de
direito necessárias à apresentação de uma solução ao caso, é preciso firmar-se, de antemão,
algumas premissas fáticas.
I
DA DELIMITAÇÃO DA LIDE E DOS ASPECTOS FÁTICOS QUANTO AOS
QUAIS NÃO HÁ LITÍGIO.
Primeiramente, e como destacado no relatório acima, o objeto da lide é, tão só, a
compensação de no 36039.88663.070104.1.3.062768, já que, tal qual se extrai da manifestação
de inconformidade apresentada, a interessada pagou o débito objeto da declaração de final
069320 e limitou, explicitamente, o seu pedido, à DCOMP de final 062768.
Outrossim, e, agora, voltando-nos apenas à DCOMP que permanece em litígio, o
despacho decisório de e-fls. 129/133 foi substancialmente claro ao afirmar que o IRRF, cujo
crédito se pretende utilizar, não foi aproveitado no ajuste e que, mais, estaria comprovado pelos
informes e DIRF apresentados. Veja-se:
7. Em face do acima exposto, em que pese o fato de:
a) a requerente não ter informado na declaração de rendimentos da pessoa
jurídica o valor relativo ao IRRF de juros sobre o capital próprio solicitado no
processo em análise, conforme batimento efetuado entre o IRRF declarado nas linhas
07 da ficha 11 (Cálculo do IR por Estimativa — fls. 14 a 17) e 13 da ficha 12A
(Cálculo do IR sobre o Lucro Real - fl. 18), e o informado na ficha 53 (fl. 22 - somente
foi deduzido do IRPJ devido por estimativa o IRRF no código 3426 - IRRF –
APLICACOES FINANCEIRAS RENDA FIXA PJ -, no montante de R$ 10.521,72,
DIRF juntada as fls. 27 e 29);
b) os valores constantes no "Demonstrativo de Constituição do Crédito — IRRF
Juros Sobre o Capital" das DCOMP's n°36039.88663.070104.1.3.06-2768 (fl. 04) e
39543.33211.150104.1.3.06-9320 (fl. 08) encontrarem-se devidamente comprovados
conforme DIRF juntada as fls. 25 a 31 e Informes de Rendimentos juntados as fls. 83 a
89;
c) as fontes pagadoras [...] terem declarado em DCTF (consultas juntadas as fls.
124 a 126) IRRF devido no código 5706 (IRRF - JUROS SOBRE 0 CAPITAL
PROPRIO) equivalente aplicação da aliquota de 15% (caput do art. 668 do Decreto n°
3.000/1999) sobre o valor distribuído titulo de juros sobre o capital próprio, conforme
deliberação em Atas de Reunido de Sócios-Quotistas (fls. 47 e 61), ou em montante
superior ao declarado em DIRF por METALÚRGICA GERDAU S/A (sociedade de
capital aberto) para este contribuinte.
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011682/2008-15

Demais disso, a D. Autoridade Administrativa atestou, ainda, que as receitas
relativas ao IRRF a ser compensado foram efetivamente levadas a tributação, como se extrai do
item “c” das considerações propostas à e-fl. 130.
Por fim, também se encontra estampado no Despacho em testilha, afirmado pelo
contribuinte e confirmado pela DRJ, que, ainda que o débito tratado pela DCOMP objeto deste
feito tenha, efetivamente, vencimento em janeiro de 2004, ele se refere ao ano-calendário de
2003 (dezembro). Isto é confirmado, inclusive, pela sugestão proposta pela DRF, constante da
parte final do ato decisório acima referido. Confira-se:
9. Ressalte-se que, embora o contribuinte não possa aproveitar o IRRF pelas
fontes pagadoras na distribuição de juros sobre o capital próprio para compensação de
acordo com o disposto no § 2° do art. 668, poderá fazê-lo de acordo com o disposto no
seu inciso I, § 1° (antecipação do devido no ajuste anual), haja vista que ainda não
expirou o prazo decadencial para pleitear o saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário de 2003.
Em linhas gerais, fica substancialmente claro inexistir, no feito, quaisquer
polêmicas sobre os aspectos e premissas fáticas da demanda. A celeuma, agora, diga-se, cinge à
discussão do direito aplicado e se as limitações defendidas pela DRF, e confirmadas pela DRJ,
encontram, de fato, respaldo na legislação de regência. E sobre isso, como já alertado, não há
maiores dificuldades teóricas. É o que se passa a demonstrar.
II
A LEITURA DO ART. 9o E §§ DA LEI 9.249/95 E A SUA APLICAÇÃO AO CASO
CONCRETO.
A verdade, vejam bem, é que a interpretação dada pela DRF às disposições da Lei
9.249/95, e suportada pela DRJ, é, quando menos, incompleta.
Com efeito, e partindo-se de uma análise eminentemente gramatical do art. 9o, a
própria premissa adotada pelos aludidos órgãos é falsa. Basta para tanto dizer-se que as citadas
autoridades cravam uma imposição (inexistente, diga-se), no sentido de que o uso do IRRF na
composição do ajuste seria impositiva e excludente, a partir, tão só, da redação do § 3o do art. 9o
da predita Lei 9.249/95, que assim prevê:
[...]
§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:
I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real [...].
Não há, vejam, bem, nada neste artigo que permita se concluir que o IRRF deve
compor o ajuste, caso não seja aproveitado antes do término do exercício, vedando-se a sua
compensação na forma do § 6o após este marco temporal. O § 3o acima apenas diz o óbvio!
Afirma, tão só, que o IRRF vai ser considerado antecipação do devido ao final do ano e esta
situação não se modifica nem mesmo quando o contribuinte se socorre do procedimento
preconizado pelo § 6o antes de findado o ano-calendário.
E, como muito bem posto pelo contribuinte, ora recorrente, o § 6o traz,
inadvertidamente, uma regra especial ante algo que poderia ser considerado como regra geral.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011682/2008-15

I.e., via de regra o IRRF retido sobre os JCP percebidos comporá o ajuste salvo, contudo, os
casos em que, na forma do aludido §6o, a pessoa jurídica beneficiária tiver que efetuar a retenção
e recolhimento desta mesma exação, quanto a JCP a ser, por ela, creditados à seus sócios ou
acionistas.
Não há nada, absolutamente nada, que autorize a interpretação restritiva
pretendida pelo acórdão recorrido e já estampada no despacho decisório.
E mesmo sob o pálio de uma interpretação teleológica da regra acima encartada, a
restrição pretendia pelo Colegiado a quo não se justifica. Afinal, do ponto de vista arrecadatório,
qual seria a diferença entre o contribuinte lançar mão da compensação noticiada no § 6o após o
término do exercício ou utilizar o IRRF para a sua inclusão no cômputo do saldo do imposto
devido ao final do mesmo ano-calendário? Não há, diga-se, nenhuma justificativa para se inserir
a limitação pretendida pelos órgãos administrativos, nem mesmo do ponto de vista de caixa
governamental, já que, compondo o saldo do imposto (negativo ou positivo) ou sendo utilizado
para quitar obrigação atinente ao IRRF, a conta final será a mesma!
O intérprete, diga-se, não pode restringir espectro de aplicação da norma, caso a
regra, da qual ela retirada, assim não o faça, sob pena de inadvertido ativismo ou, mesmo, de
ilegalidade pura e simples.
A única limitação, diga-se, aplicável à espécie, diz respeito à data do fato gerador
das exações a serem compensadas Aliás, é por isso mesmo que inexiste qualquer limitação ao
momento da transmissão da própria declaração de compensação! A priori, até mesmo a
compensação de final 069320 poderia ser admitida e acolhida, porque, insista-se, a lei não impõe
qualquer restrição a opção encartada no já, por vezes, mencionado § 6o.
E como dito, este posicionamento já foi adotado, inclusive, por este Colegiado,
em decisão recente, brilhantemente relatada pelo D. Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias:
COMPENSAÇÃO. IRRF. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO.
O artigo 9a, parágrafo 6o da Lei no 9.249/95 autoriza o uso do IRRF retido dos JCPs
recebidos pelo contribuinte com os por ele devidos ao pagar JCP aos seus titulares,
sócios e acionistas, desde que apurados no mesmo ano-calendário, sem impor um limite
temporal para que o pedido de compensação seja transmitido pelo contribuinte
(Acórdão de no 1302.005-340).
Outrossim, as demais Turmas deste CARF também vem, assim, se pronunciando.
A guisa de exemplo, atentem-se para o trecho do voto proferido pelo Conselheiro Luiz Augusto
de Souza Gonçalves quando da prolação do acórdão de no 1401-004.750, publicado em
14/10/2020:
O fato é que a Lei no 9.249/95, em nenhum momento, exige que o ato de compensação
deva ocorrer dentro do período de apuração do crédito e do débito, razão por que a
correta exegese da IN 460/04 diz respeito ao aproveitamento, ou não, do IRRF nascido
com a retenção sofrida, e não à data de envio do documento que retrata essa
compensação. Se assim não fosse, um pagamento de JCP ocorrido no último dia de um
exercício acarretaria na obrigatoriedade de entrega de pedido de compensação no
mesmo dia da ocorrência do fato gerador, e mesmo antes de o tributo se tornar exigível.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.486 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.011682/2008-15

E, no caso concreto, conforme já alardeado no tópico I, supra, não há discussões
sobre a data em que ocorrido o fato gerador do débito a ser compensado; ou seja, o aludido
débito surgiu com o creditamento do JCP ocorrido em dezembro de 2003, ainda que seu
vencimento tenha se dado em janeiro de 2004. Neste passo, tanto o débito, como o crédito, se
referem ao mesmo ano calendário, qual seja 2003.
A se considerar que os demais requisitos fáticos também foram suficientemente
preenchidos (como já apontado no predito tópico I), a liquidez e certeza do direito creditório está
suficientemente demonstrada.
Superado, destarte, o óbice aventado pelas Autoridades de primeiro grau, resta-
nos, apenas, prover o apelo.
IIII
CONCLUSÃO.

A luz do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário a fim de
reconhecer, in totum, o direito creditório estampado na DCOMP de
no36039.88663.070104.1.3.062768 e, ipso facto, determinar a homologação da compensação
nela descrita.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Guimarães da Fonseca

Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital